Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735474-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSENIRA MACHADO CAVALCANTE D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente pretensão reformatória se insurge contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 69148315 dos autos de origem). Especificamente quanto ao recurso à baila, observa-se que, apesar de haver pedido de concessão de efeito suspensivo ativo no bojo da respectiva peça recursal, mesmo fazendo uma interpretação de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 3o), vê-se que a parte agravante, em suas razões recursais, não tece nenhum argumento acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da aludida tutela de urgência (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). Assim sendo, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator